Tribunal: TJSP
Processo: 1018318-24.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processual civil – benesse da gratuidade - impugnação apresentada em contrarrazões - pedido de revogação da concedida ao acionante despido de qualquer prova acerca da inexistência e/ou desaparecimento dos requisitos embasadores de seu deferimento - preliminar rejeitada.

Apelação cível - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – veículo marcado

Ementa:
Processual civil – benesse da gratuidade - impugnação apresentada em contrarrazões - pedido de revogação da concedida ao acionante despido de qualquer prova acerca da inexistência e/ou desaparecimento dos requisitos embasadores de seu deferimento - preliminar rejeitada.

Apelação cível - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – veículo marcado por alienação fiduciária entregue em consignação aos requeridos para venda – incontroversa anuência do autor com o negócio jurídico ao depois realizado – recusa ilegítima à assinatura do contrato de compra-e-venda – sentença preservada - - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018318-24.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCOS DELFINO LINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RARUS
VEÍCULOS e RICARDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
2
Voto n. 9903 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1018318-24.2018.8.26.0506
Origem: 6a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: Marcos Delfino Lino
Apelados: Rarus Veículos e Ricardo Pereira
Juíza de Direito: Ana Paula Franchito Cypriano
Processual civil
benesse da gratuidade - impugnação
apresentada em contrarrazões - pedido de revogação da
concedida ao acionante despido de qualquer prova acerca da
inexistência
e/ou
desaparecimento
dos
requisitos
embasadores de seu deferimento - preliminar rejeitada.
Apelação cível - ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais
veículo
marcado por alienação fiduciária entregue em consignação
aos requeridos para venda
incontroversa anuência do
autor com o negócio jurídico ao depois realizado recusa
ilegítima à assinatura do contrato de compra-e-venda

sentença preservada - - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Marcos Delfino Lino em
recurso de apelação extraído destes autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que move em
face de Rarus Veículos e Ricardo Pereira; observa reclamar reforma a r.
sentença em fls. 370/379
que assentou a parcial procedência da
inaugural e a improcedência da reconvencional; diz que a jurisprudência
colacionada pelo mm. juiz de direto “a quo” não guarda relação com a
hipótese, eis que a não se referir a bem alienado; aduz legitima a recusa à
assinatura do contrato de compra-e- venda do veículo, e assim por não
concordar com suas cláusulas, ajuntando não ter se havido com inércia
na viabilização de sua transferência.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição
de beneficiário de justiça gratuita (fls. 33/34), anotada a oferta de
contrarrazões (fls. 420/434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais e materiais; assevera o autor confiado à
correquerida “Rarus Veículos”, em março/2016, em consignação, veículo
objeto de contrato de financiamento para que negociada fosse sua venda,
mas com a condição de que parcelas pendentes ganhassem quitação pelo
comprador junto ao Banco Bradesco; anunciada a alienação a Sidnei
Antônio Castro, solicitado o documento de transferência, e se recusara
em viabilizá-lo por não ter sido diligenciado junto à instituição financeira
credora a necessária autorização; acresce surpreendido, em janeiro/2017,
com o recebimento de multas de trânsito em seu nome, sobrevindo, não
bastasse, a perda de sua CNH; postula, na esteira, a rescisão do contrato,
com consequente devolução do veículo, ao lado de reparatória pelos
prejuízos materiais dado o tempo em que privado do uso do bem, além de
indenizatória por danos morais.
A r. sentença guerreada trouxe a parcial procedência
da inaugural e a improcedência da reconvencional, “verbis”: “[...] O autor
ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada, mas requereu,
ao final, a rescisão do contrato mantido com os réus (consignação de
veículo para venda) e condenação destes ao valor das astreintes no valor
do veículo pela Tabela FIPE, caso o veículo não lhe seja restituído, além
de danos materiais e morais. Alega que embora tenha deixado o veículo
em consignação no estabelecimento do réu para efetivação de venda,
não anuiu com a entrega deste a terceiro e também, não assinou o
compromisso de venda e compra que lhe foi apresentado. Neste passo,
defende que o veículo, jamais, poderia ser entregue a terceiros em que
ocorresse a transferência perante o DETRAN e também, junto à
financeira. Neste aspecto, não lhe assiste razão. Primeiramente, omitiu o
autor que quando deixou o veículo em consignação no estabelecimento
réu, em 14/05/2016 (fls. 98) tinha quitado, apenas 4 prestações do
financiamento, tanto que entregou, também o respectivo carnê, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
4
o réu ou eventual adquirente continuasse quitando as prestações
Ora, se entregou o veículo nestas condições, não
pode valer-se da própria torpeza e alegar que o veículo financiado não
poderia ser entregue ao comprador, sem a sua anuência ou da
financeira. As condições do negócio já fazem presumir a anuência do
autor com a negociação de veículo financiado em seu nome. E observa-
se, tanto pelos autos em apenso (fls. 1029381-30.2018), como pelo
depoimento pessoal do autor Sidnei, colhido em audiência, que este se
interessou pelo veículo, vindo a adquiri-lo no estabelecimento requerido,
quitando o saldo devedor remanescente do financiamento em
05/07/2018. Nota-se, inclusive, que o autor solicitou ao requerido
Ricardo, em06/11/2017 cópia do contrato que realizou com "o atual
proprietário do Voyage que está em meu nome", recusando-se, contudo,
a assina-lo. Portanto, o autor tinha pleno conhecimento da alienação do
veículo a terceiro. O imbróglio todo iniciou-se a partir do momento que o
autor passou a se preocupar com a situação de o veículo ainda continuar
em seu nome e estar ele respondendo por infrações de trânsito
praticadas após a entrega do bem em consignação.(fls. 19)Tal situação,
contudo, não autoriza a rescisão pura e simples do contrato. Isto porque,
ao mesmo tempo que o autor afirma que o veículo não poderia ser
entregue a terceiro, sem a correspondente alteração de titularidade
perante o DETRAN e junto à financeira, confirma a sua recusa em assinar
o compromisso de compra e venda e a entregar o documento de
transferência; daí o impasse que gerou a propositura das duas ações e
da reconvenção em apenso. Apesar de negar ter autorizado os réus a
entregarem o veículo a terceiro, omitiu o autor que cessou o pagamento
das prestações antes mesmo de entrega-lo em consignação aos
requeridos.
Assim, de fato, mostra-se indevida a sua recusa em
assinar o compromisso de venda e a entregar os documentos
necessários à transferência do bem ao adquirente. Também, não pode o
autor simplesmente pleitear a rescisão do contrato e a reintegração na
posse do veículo sem depositar as quantias pagas pelos réus para
quitação do financiamento. Neste passo, o pedido formulado pelo autor,
de rescisão do contrato e reintegração na posse do veículo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
5
improcedente. Em contrapartida, o autor Sidnei tem o direito de ter a
documentação do auto regularizada, porquanto a relação entre o lojista
e o vendedor é resinter alios parao primeiro, terceiro de boa-fé, restando
ao autor Marcos buscar o ressarcimento por prejuízos que
eventualmente lhe tenha causado o consignatário do auto
(...) Diante da farta jurisprudência colacionada, é
forçoso reconhecer a procedência do pedido formalizado pelo autor
Sidnei Antonio Castro nos autos em apenso, para que o autor entregue o
documento de transferência do veículo, devidamente preenchido e
assinado para que ele possa transferi-lo para seu nome. No que se refere
à reconvenção, considerando a determinação acima, não há como se
acolher o pedido dos requeridos Rarus Veículos e de seu proprietário
Ricardo, de serem ressarcidos pelo valor das prestações do
financiamento quitadas por eles, durante o período em que o veículo
permaneceu no estabelecimento. Isso se deve ao fato de o Juízo ter
considerado válida a alienação operada em favor de Sidnei, o qual pagou
aos réus os valores por eles exigidos pela transação. Obviamente, não
sendo declarada a rescisão do contrato de consignação para venda, os
réus não tem direito ao ressarcimento pretendido. Cumpre, ainda,
apreciar o pedido de danos materiais formulados pelo autor. De fato, a
ele foram imputadas e anotadas em prontuário, infrações de trânsito
praticadas por terceiro, após a entrega do veículo aos requeridos, o que
se constata pela Certidão de fls. 19, as quais somaram 28 pontos. Esta
pontuação, inclusive, é suficiente para gerar a suspensão da CNH por um
período, sem eximir o proprietário de arcar com os valores
correspondentes. Como não foi o autor o responsável por tais infrações
(já que, na época o veículo encontrava-se sob responsabilidade dos réus
ou de terceiros a quem eles confiaram a posse), os prejuízos deverão ser
suportados pelos requeridos, devendo estes indenizar o autor pelos
valores necessários à regularização destas multas perante o DETRAN, os
quais serão apurados em fase de liquidação.
Por último, não se reconhecendo a prática de ato
ilícito por parte dos réus(conforme exposto na fundamentação), não há
como se acolher o pedido de indenização por danos morais, já que, como
visto, o autor contribuiu, com sua conduta, para quefosse mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
6
situação de irregularidade na titularidade do veículo. Deixo, contudo, de
impor a condenação ao autor como litigante de má fé por não
vislumbrar, na hipótese tenha ele agido com dolo ou incidido em alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Isto
posto, JULGO: 1) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos autos
1018318.24.2018, para o único fim de CONDENAR os réus aos
pagamento das multas por infração de trânsito, imputadas ao autos (fls
19) e praticadas na condução do veículo, após 14 de maio de 2016 e
encargos correspondentes a serem apurados na fase de liquidação de
sentença; 2) IMPROCEDENTE a reconvenção(autos 1006492-64.2018);
3) PROCEDENTE o pedido formulado nos autos 1029381-30.2018, para
condenar o requerido Marcos Delfino Lino a entregar ao autor, em 15
(quinze) dias o documento de transferência do veículo, devidamente
assinado e preenchido, a fim de viabilizar a sua transferência junto ao
DETRAN, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento,
limitada ao valor do veículo pela Tabela FIPE. E extingo os feitos, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (fl. 164/167).
Rechaça-se, de proêmio, a insurgência dos apelados
veiculada em contrarrazões e atrelada à concessão de gratuidade ao
suplicante; a ela faz jus quem não disponha de condições financeiras ao
suporte das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento ou o de sua família, podendo requerê-la via manejo de simples
declaração, consoante disposto na Constituição Federal (art. 5o, inciso
LXXIV), na Lei n.o 1.060/50 e nos artigos 98 e seguintes do Código de
Processo Civil.
E no cenário de se ver que os impugnantes não
produziram, como lhes cumpria, prova qualquer acerca da agitada
ausência dos pressupostos legais à concessão da benesse, que, assim,
emerge mantida.
O r. pronunciamento guerreado, “data venia”, não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a
vulnerá-lo, cabendo incidência, nestes, a disciplina objeto do artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
7
Regimento Interno: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a
ratificar os fundamentos
da decisão recorrida,
quando, suficientemente

motivada,

houver
de
mantê-la,

apreciando,

se
houver,
os
demais
argumentos
recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada
no julgamento
.”
Incontroversa a entrega do veículo, pelo autor, em
março/2016, para que negociada fosse sua venda pelos requeridos;
inconteste, ainda, o pagamento, pelo apelante, de apenas quatro parcelas
do financiamento, com quitação das demais por Sidnei Antônio Castro,
adquirente do bem, e ainda pelos acionados junto à instituição financeira
credora.
Tem-se, assim, ilegítima a recusa do autor em assinar
o contrato de compra-e-venda do veículo; entregue o automóvel em
março/2016 e confiada aos requeridos o pagamento das prestações
envolvendo o seu financiamento, e clara ressuma a anuência com o
negócio jurídico ao depois realizado; inconsistente, decorridos dois anos
da entrega do bem aos acionados, ao lado de sua quitação, a pretensão do
autor envolvendo o desfazimento do ajuste sem apresentar, no alusivo,
qualquer sólido argumento ao alicerce da invalidação do pactuado, a
tanto não bastando o processamento de multas de trânsito em seu
nome, o que se deu, gize-se, em virtude de sua própria inercia na
viabilização da transferência do veículo; e no alusivo, aliás, bem o pontuou
o mm. juiz de direito “a quo”; “Ora, se entregou o veículo nestas condições,

não pode valer-se da própria torpeza e alegar que o veículo financiado
não
poderia ser entregue ao comprador,
sem a sua anuência
ou da financeira.

As condições
do negócio já fazem presumir a anuência
do autor com a
negociação
de veículo financiado
em seu nome. (....) Nota-se, inclusive,

que o autor solicitou ao requerido
Ricardo, em 06/11/2017
cópia do
contrato que realizou com "o atual proprietário
do Voyage que está em
meu nome", recusando-se,
contudo, a assina-lo.
Portanto,
o autor tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018318-24.2018.8.26.0506 -Voto no 9903 FH
8
pleno conhecimento
da alienação
do veículo a terceiro.”
Calha a jurisprudência colacionada na origem; diz
com o incontroverso direito do terceiro adquirente - Sidnei Antônio Castro,
autor nos autos da ação conexa n. 1029381-30.2018.8.26.0576 - em
assistir a documentação do veículo regularizada, não guardando qualquer
relação com o fato de se achar o veículo alienado quando da celebração
da avença.
E outros fundamentos são dispensáveis ante a adoção
integral dos que deduzidos na respeitável sentença, ratificados; evita-se,
com a medida, repetições inúteis; vazias.
Impõe-se, em finalização, por preservado o resultado
emprestado na origem, a majoração dos honorários sucumbenciais de 10%
(dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, acréscimo a
cargo do autor/apelante, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil,
observada, contudo, a concessão da benesse da
gratuidade.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR